Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE TRÂNSITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. VEÍCULO DESGOVERNADO. FATO INCONTROVERSO. COLISÃO TRASEIRA. INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. AFASTADA. FALHA NO DEVER DE CAUTELA. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, em que a r. sentença condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, afastando o pedido de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão dizem respeito: à apresentação de alegações e documentos somente na fase recursal; a suposta culpa concorrente do recorrido para a ocorrência da colisão; ao ônus da prova, vez que o laudo pericial foi inconclusivo; a apuração de falha no dever de cautela por parte do recorrido; possível redução do valor da indenização, vez que o recorrente prestou auxílio financeiro ao recorrido; a litigância de má-fé por parte do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preclusão consumativa. A apresentação de alegações e documentos somente em fase recursal mostra-se extemporânea, tendo-se operado a preclusão consumativa e a impossibilidade de seu conhecimento, vez que não submetidos ao primeiro grau de jurisdição, razão do conhecimento parcial do recurso.
4. Da inexistência de culpa concorrente do recorrido. Restou incontroverso que o condutor do veículo dos recorrentes perdeu o controle da direção e atingiu o atenuador de impacto que delimitava a pista, não se podendo exigir do recorrido que tivesse previsibilidade de tal evento.
5. Da inexistência de colisão traseira. A colisão traseira que atrai a presunção de culpa é aquela em que toda a porção anterior do veículo atinge completamente a parte traseira do veículo que segue à sua frente, hipótese totalmente distinta dos autos, em que o veículo dos recorridos atingiu com sua lateral esquerda traseira o ângulo anterior esquerdo do veículo do recorrido.
6. Do laudo pericial inconclusivo e do ônus da prova. Uma vez que o laudo pericial restou inconclusivo sobre a causa determinante do acidente e resta afastada a presunção de culpa do recorrido, competia aos recorrentes o ônus da prova, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC, do qual não se desincumbiram, deixando de comprovar falha no dever de cautela por parte do recorrido.
7. Da inexistência de litigância de má-fé. Restou sobejamente comprovado que o veículo do recorrido foi atingido em sua lateral dianteira esquerda, o que guarda compatibilidade com a descrição "no lado do motorista", inexistindo qualquer indício de litigância de má-fé por parte do recorrido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas, sem honorários ante o não oferecimento de contrarrazões.